Tribunal: STF
Processo: AI 644245
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-03
Data de publicação: 2011-05-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Acórdão do Tribunal de origem que denegou a antecipação da tutela. Recurso extraordinário. Inadmissibilidade. Súmula nº 735/STF. Precedentes.



    1. A Corte de origem ateve-se à verificação dos pressupostos para a concessão da tutela antecipada.



    2. É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que não cabe recurso extraordinário contra acórdão que concede ou indefere antecipação de tutela ou medida liminar. Súmula nº 735/STF.



    3. Agravo regimental não provido.